Tribunal: STF
Processo: ARE 1351123
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. REGISTRO DO DIPLOMA DE CURSO DE GRADUAÇÃO. ENSINO À DISTÂNCIA. INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE ENSINO SUPERIOR. SISTEMA FEDERAL DE ENSINO. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTES TEMA 1.154 DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Colégio Recursal de Itanhaém/SP:



    “Recurso inominado – Relação de consumo – Regularização de Diploma – Manutenção da sentença por seus próprios fundamentos. Negado provimento” (fl. 2, vol. 52). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 52).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o inc. I do art. 109 da Constituição da República, ao argumento de ser competente a Justiça Federal para apreciar e julgar controvérsia sobre expedição de diploma de ensino superior. 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de prequestionamento e pela aplicação dos Temas 181, 660 e 800 de repercussão geral (e-doc. 64).



    No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta que, “quanto à súmula 282 do STF, não é aplicada ao caso concreto, uma vez que se discute relevante matéria jurídica em virtude da competência da Justiça Federal, nos termos do artigo 109, I da CRFB/88 e fora objeto de prequestionamento em todas as peças processuais utilizadas a fim de reconhecer a referida competência da Justiça Federal e por sua vez esgotadas as vias recursais” (fl. 7, e-doc. 68). 



    Salienta que, “quanto ao que reza o artigo 109, I, a Recorrente (…) tecerá manifestação quanto a tal ponto, em especial quanto ao interesse da União no presente feito, afinal, o próprio ato do cancelamento do registro do diploma do Recorrido se deu por determinação do próprio MEC, justamente por ter o referido órgão constatado irregularidades na graduação do curso realizado pela parte autora, daí a necessidade da União integrar a lide e o consequente incompetência absoluta da Justiça Estadual” (fl. 8, e-doc. 68).



    Pede “seja dado provimento ao agravo, para o efeito de ser admitido o Recurso Extraordinário, com a consequente ascensão dos autos ao Egrégio Supremo Tribunal para a devida apreciação e análise” (fl. 27, e-doc. 68).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste à agravante.



    5. Cumpre afastar o óbice da decisão agravada quanto ao prequestionamento, por ter sido a matéria objeto de oportuna impugnação.



    6. No voto condutor do acórdão recorrido, o Juiz relator afirma que, “no tocante à competência, [seja] a demanda resolvida na esfera do direito consumerista, eis que a parte autora não controverte as condições do demandado junto ao Ministério da Educação, mas sim a assunção de obrigações contratuais perante o consumidor” (fl. 2, e-doc. 52).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.304.964-RG, Relator o Ministro Luiz Fux, o Plenário deste Supremo Tribunal concluiu que “compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização” (Tema 1.154):



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. SISTEMA FEDERAL DE ENSINO. CONTROVÉRSIA RELATIVA À EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ARTIGO 109, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO” (DJe 20.8.2021).



    7. Na linha da tese fixada no Tema 1.154 de repercussão geral, este Supremo Tribunal assentou que, por ser a União competente para legislar sobre diretrizes e bases da educação e para autorizar, reconhecer e credenciar cursos em instituições superiores, ainda que privadas, há que se reconhecer o interesse e a legitimidade da União na causa, competindo, portanto, à Justiça Federal o julgamento da controvérsia trazida na espécie. Assim, por exemplo: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – SISTEMA FEDERAL DE EDUCAÇÃO – INSTITUIÇÃO PRIVADA DE ENSINO SUPERIOR – CONTROVÉRSIA RELATIVA À INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INTERESSE DA UNIÃO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM FEDERAL – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (RE n. 1.150.568-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 24.6.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE VALIDAÇÃO DE DIPLOMA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR PRIVADA. INTEGRANTE DO SISTEMA FEDERAL DE ENSINO. EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR. ART. 109, I, DA CF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. Tem a União interesse e a Justiça Federal competência sobre os feitos que digam respeito às consequências de condutas comissivas ou omissivas relacionadas à expedição de diplomas por entidades, ainda que privadas, pois são integrantes do Sistema Federal de Ensino. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.282.247-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. DEMORA NA EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR. DEMANDA EXCLUSIVAMENTE INDENIZATÓRIA. INSTITUIÇÃO PRIVADA DE ENSINO. SISTEMA FEDERAL DE ENSINO. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.016.533-AgR/PR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.12.2017).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEMORA NA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR EM INSTITUIÇÃO PRIVADA DE ENSINO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL (ART. 109, I, DA CF). PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de se reconhecer a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição, para processar e julgar as causas em que figure como parte instituição de ensino superior integrante do Sistema Federal de Educação. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.022.968-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.11.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. SISTEMA FEDERAL DE ENSINO. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 700.936-AgR-segundo/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.4.2014).



    Confiram-se também as seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário n. 1.306.512/SP, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 23.6.2021; Recurso Extraordinário n. 1.306.511/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 19.5.2021; Recurso Extraordinário n. 1.317.877/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 20.4.2021; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.313.887/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 13.4.2021; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.317.342/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 13.4.2021; e Recurso Extraordinário n. 1.315.662/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 13.5.2021.



    O julgado recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial. 



    8. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo e ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para anular o julgado recorrido e reconhecer competente a Justiça Federal para o julgamento do presente feito.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora